Tribunal: STF
Processo: ADI 6551
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA



    Direito constitucional e outras matérias de direito público. Embargos de declaração nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 6.551 e 7.233. Formação de lista tríplice para a escolha do procurador-geral de justiça. Restrição dos membros elegíveis aos procuradores de justiça. Acórdão embargado. Declaração de constitucionalidade material da norma. Ausência de omissões, obscuridades ou contradições. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que foram julgados improcedentes os pedidos das ações diretas e declarada a constitucionalidade de expressões do art. 10, caput, § 1º e § 2º, incisos IV e VII, da Lei Complementar nº 734/1993 do Estado de São Paulo, que restringem aos procuradores de justiça a elegibilidade para a lista tríplice destinada à escolha do procurador-geral de justiça.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se existem omissões, contradições ou obscuridades nos fundamentos do acórdão embargado, consistentes em: (i) ausência de fundamentação para a mudança do entendimento jurisprudencial sobre a matéria; (ii) não indicação de razões fáticas ou jurídicas quanto à suposta inexperiência de membros do primeiro grau do Ministério Público para assumir a função de procurador-geral; (iii) omissão de fundamentos acerca da limitação etária; (iv) omissão acerca da limitação da prerrogativa do governador do Estado ao restringirem-se os elegíveis ao cargo; (v) obscuridade no que respeita à discriminação de gênero; e (vi) contradição nos fundamentos relativos à comparação entre os modelos de indicação no Ministério Público da União e nos ministérios públicos estaduais.



    III. Razões de decidir



    3. Os itens apontados pelos embargantes foram objeto de manifestação da Corte, exceto os itens (iii) e (iv), visto que não foram suscitados na inicial. Quanto ao item (i), houve manifestação explícita acerca da mudança de entendimento jurisprudencial, com a indicação de fundamentos jurídicos exaustivamente expostos no acórdão embargado; quanto ao item (ii) não ocorreu desqualificação dos promotores para a chefia dos respectivos ministérios públicos, mas apenas o reconhecimento da razoabilidade da opção legislativa adotada pelo Estado de São Paulo; quanto aos itens (iii e iv), os temas não foram suscitados na petição inicial, não havendo, portanto, omissão; quanto ao item (v), a alegada discriminação de gênero foi abordada no acórdão embargado, entendendo-se que não houve o estabelecimento de tratamento desigual entre procuradores e procuradoras; e quanto ao item (vi), foi apresentada fundamentação coerente no acórdão embargado quanto ao afastamento do princípio da simetria.



    IV. Dispositivo



    4. Embargos de declaração rejeitados.